Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-25.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BLOQUEIO DO PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA RÉ. ART. 373, INC. II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou procedente em parte o pedido inicial e o condenou a restituir, em favor do autor, a quantia de R$ 4.732,26 (quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), em razão de cancelamento indevido do contrato de seguro.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o cancelamento do contrato decorreu de ato próprio do recorrido, quando solicitou o bloqueio dos pagamentos em sua conta corrente e ficou inadimplente. Aduz, portanto, que não praticou qualquer ilegalidade. Requer, assim, a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente o pedido inicial.
3. Consta dos autos que o autor/recorrido, em 30.05.2017, firmou contrato de seguro de seu veículo junto à ré/recorrente pelo período de 4 anos (30.05.2017 à 30.05.2021), pelo valor de R$ 6.552,36, dividido em 18 parcelas de R$ 364,02, que seriam descontadas em sua conta corrente, por débito automático. Não obstante, ao conferir seus extratos, percebeu que, a partir de 07/2018, deixou-se de ser feito o desconto da parcela do seguro contratado, quando havia pago mais de 70% do contrato, sendo obrigado a contratar um novo seguro, em virtude do cancelamento indevido.
4. A despeito das alegações suscitadas na peça recursal, entendo que a instituição recorrente não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, CPC de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O print de tela de seu próprio sistema (ID 15959642, p. 3), utilizado para sustentar sua alegação, resta por demais frágil, notadamente porque se encontra isolado no processo e desacompanhado de qualquer outro elemento probatório que lhe empreste força probante, não podendo, portanto, ser considerado como evidência suficiente para fins de formação da convicção do juízo.
5. Com efeito, a prova de que o recorrido efetivamente requereu o cancelamento do débito automático do seguro é fácil, e está perfeitamente ao alcance da empresa recorrente; posto que bastaria colacionar aos autos mensagem, e-mail ou mesmo uma gravação telefônica comprovando a deliberação do recorrido, mas assim não procedeu.
6. Noutro norte, ausente comprovação de que houve comunicação prévia de cancelamento do seguro. O consumidor somente tomou ciência após checar seus extratos e, posteriormente, solicitar esclarecimentos acerca da razão pela qual havia sido interrompido o desconto em sua conta bancária para pagamento do prêmio (protocolo no. 196900739, de 29.10.2019).
7. Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço consistente no cancelamento unilateral e indevido do contrato de seguro sem prévia notificação ao consumidor, deve a fornecedora do serviço ser condenada a reparar os danos verificados, consoante insculpido no art. 14 do CDC, o que atrai a manutenção da r. sentença.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.